Tribunal: TJSP
Processo: 0001025-22.2017.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Réu flagrado no interior de imóvel em poder de 3.462,67g de maconha, em tijolos e porções individualizadas. Pleito defensivo almejando absolvição por carência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares responsáveis pelo

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Réu flagrado no interior de imóvel em poder de 3.462,67g de maconha, em tijolos e porções individualizadas. Pleito defensivo almejando absolvição por carência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares responsáveis pelo flagrante. Condenação mantida. Redução da pena. Regime inicial fechado. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405650
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001025-22.2017.8.26.0594, da Comarca de Bauru, em que é apelante CLAUDIO
HENRIQUE BARBOZA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso de apelação interposto por CLÁUDIO HENRIQUE
BARBOZA DA SILVA, para o fim de reduzir a sua reprimenda ao patamar de 6
anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 666 dias-multa,
calculados no piso legal, mantendo, no mais, a sentença hostilizada, por seus próprios
e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001025-22.2017.8.26.0594 -Voto no 21.710
2
Apelação criminal no 0001025-22.2017.8.26.0594
Comarca: Bauru
Apelante: Claudio Henrique Barboza da Silva
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 21.710
Apelação. Tráfico de drogas. Réu flagrado no interior de imóvel
em poder de 3.462,67g de maconha, em tijolos e porções
individualizadas. Pleito defensivo almejando absolvição por
carência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade
comprovadas.
Acervo
probatório
documental
e
pericial
corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos
policiais militares responsáveis pelo flagrante. Condenação
mantida. Redução da pena. Regime inicial fechado. Recurso
parcialmente provido.
Pela sentença de fls. 873/879, proferida em 30
de outubro de 2018 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Benedito Antonio
Okuno, da 1a Vara Criminal da Comarca de Bauru, CLÁUDIO
HENRIQUE BARBOZA DA SILVA foi condenado às penas de 7 anos,
6 meses e 26 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e
pagamento de 674 dias-multa, calculados no piso legal, como incurso
no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Ademais, os réus Leonardo
Kainan de Melo Caetano e Luis Fernando Gimenes Braite Junior
foram condenados como incursos no art. 28 da Lei de Drogas, à pena
de advertência.
Irresignado,
o
réu
interpôs
recurso
de
apelação, pugnando, em síntese, por sua absolvição diante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001025-22.2017.8.26.0594 -Voto no 21.710
3
insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu a redução da
pena-base, a aplicação do redutor inerente ao tráfico minorado e a
fixação de regime prisional inicial mais brando (fls. 926/968).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 972/976) e a
Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
improvimento do apelo defensivo (fls. 999/1007).
É o relatório.
Devidamente processado, o recurso defensivo
comporta parcial provimento.
Segundo descreve a denúncia, no dia 24 de
agosto de 2017, por volta de 9h00, na Rua Caetano Imparato, no 1-65,
Vila São Paulo, na cidade de Bauru, o réu, juntamente com outros
dois corréus (já condenados pela prática do crime de porte ilegal de
drogas), tinha em depósito 3.462,67g de maconha, em tijolos e
porções individualizadas (fls. 41/42), para fins de tráfico, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
A materialidade delitiva restou comprovada
pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 2/8), boletim de ocorrência
(fls. 34/40), auto de exibição e apreensão (fls. 41/42), laudos de
constatação de substâncias entorpecentes (fls. 43/47) e laudo de
exame químico-toxicológico (fls. 264/266), além da prova oral
produzida nos autos (mídia digital).
Em juízo, as testemunhas Gustavo e José,
policiais militares, prestaram depoimentos em conformidade com a
descrição contida na denúncia. No dia dos fatos, estavam em
patrulhamento de rotina quando receberam uma denúncia via
COPOM de que haveria a comercialização de drogas em uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001025-22.2017.8.26.0594 -Voto no 21.710
4
chácara da região, envolvendo um indivíduo chamado Claudio.
Chegando ao local indicado, encontraram os três réus, incluindo o
apelante, sendo que este estava na posse do imóvel, na condição de
pintor. Na revista pessoal, os policiais encontraram poucas porções
de maconha em poder dos demais corréus, ao passo que, após certo
tempo, os dois resolveram contar onde estava o restante da droga, a
qual seria de responsabilidade do acusado Claudio, tendo os policiais
encontrado e apreendido as porções de droga em questão.
No interrogatório judicial, o réu negou a prática
delitiva, dizendo estar no local a serviço, não tendo qualquer relação
com os entorpecentes apreendidos pelos policiais no imóvel.
Finda a instrução processual, inequívocas a
autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.
A tese absolutória aventada pelo apelante não
procede, encontrando-se a condenação devidamente embasada pelo
farto conjunto probatório.
Afinal,
policiais
militares,
em
diligência
motivada por denúncia anônima, envolvendo o nome do apelante,
surpreenderam o réu Claudio, que estava na posse do imóvel em
questão, em poder de 3.462,67g de maconha, em tijolos e porções
individualizadas, além de uma balança de precisão (fls. 41/42).
Nessa linha, tem-se que a posse das
substâncias para o fornecimento a terceiros está devidamente
escorada pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos
policiais militares, os quais narraram os fatos de maneira detalhada,
não suscitando dúvidas de que o acusado exercia o tráfico ilícito de
drogas,
sobretudo
diante
da
quantidade
de
entorpecentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001025-22.2017.8.26.0594 -Voto no 21.710
5
apreendidos.
De mais a mais, inexiste nesse caso substrato
para se duvidar das declarações prestadas pelos agentes públicos,
constituindo referida prova oral elemento suficiente à condenação,
conforme entendimento jurisprudencial, a saber:
“(...) 2. O depoimento dos policiais militares que
flagraram o acusado cometendo o ilícito penal
constitui meio idôneo a amparar a condenação,
conforme já sedimentou esta Corte de Justiça.
3.
Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no AREsp
739.749/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe
27/05/2016).
De rigor, portanto, a condenação do apelante,
nos termos da sentença apelada.
O cálculo da pena comporta alteração
Na primeira fase, considerando a relevante
quantidade de droga apreendida e os maus antecedentes do acusado
(fls. 51/60), fica mantida a fixação da pena-base no patamar de 1/3
acima do piso.
Contudo, tal exasperação da básica resulta em
6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa, e não em “7 anos, 6
meses e 26 dias de reclusão e pagamento de 674 dias-multa”, como
constou erroneamente na sentença, em hipótese de erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001025-22.2017.8.26.0594 -Voto no 21.710
6
Na segunda fase, não há elementos passíveis
de valoração.
Na
terceira
fase,
diante
dos
maus
antecedentes do réu e dos claros indícios de dedicação às atividades
criminosas, deve ser rejeitada a aplicação da causa de diminuição
prevista no art. 33, § 4o, do Código Penal.
Assim, a pena deve ser considerada como
definitiva no patamar supracitado.
Diante da quantidade de pena e da gravidade
do delito, sopesando as peculiaridades do caso concreto, o regime
inicial prisional insta ser o fechado, tal como constou na sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso de apelação interposto por CLÁUDIO
HENRIQUE BARBOZA DA SILVA, para o fim de reduzir a sua
reprimenda ao patamar de 6 anos e 8 meses de reclusão, no regime
inicial fechado, e pagamento de 666 dias-multa, calculados no piso
legal, mantendo, no mais, a sentença hostilizada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator